Tribunal: TCU
Processo: 009.556/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1342/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Bezerros/PE, de responsabilidade do Instituto de Previdência de Bezerros - IPREBE, relacionadas a seu processo de gestão. Considerando que o Instituto Municipal de Previdência de Bezerros/PE gere recursos provenientes do orçamento municipal e das contribuições dos servidores ativos e inativos, não havendo o emprego de recursos de origem federal; considerando que a matéria não é de competência do Tribunal de Contas da União; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei no 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, e 235, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta deliberação ao denunciante; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 009.556/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.